Tribunal: TCU
Processo: 023.442/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7379/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.442/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Soares Dutra (XXX.609.457-XX); Alessandra Guimaraes Rodrigues (XXX.341.957-XX); Joao Flavio Araujo Folly (XXX.872.907-XX); Jonathas Xavier Pereira (XXX.997.537-XX); Leticia Martins Raposo (XXX.724.056-XX); Luiz Alberto Araujo de Seixas Leal (XXX.190.075-XX); Marcelle dos Santos Cordon (XXX.470.367-XX); Pedro Luiz Barros Soares (XXX.103.157-XX); Rafael Alves de Andrade (XXX.177.687-XX); Rafael Maciqueira da Silva (XXX.496.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.